Tribunal: TJSP
Processo: 2081160-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081160-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BELLAPAR
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
PERGAMINHO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081160-18.2020.8.26.0000 -Voto no 29871
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2081160-18.2020.8.26.0000
7a Vara Cível de Campinas (proc. no 1005511-13.2020.8.26.0114)
Agravante: Bellapar Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Pergaminho Comércio e Distribuição de Livros Ltda.
Juiz de 1a Instância: Celso Alves de Rezende
Voto n° 29871.
- Ação de despejo por falta de pagamento - Decisão que
suspendeu, por ora, a eficácia da liminar de despejo, em razão da
pandemia causada pelo novo coronavírus - As circunstâncias do
caso determinam a necessidade de suspensão do cumprimento da
liminar, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo
Federal decorrente da pandemia - Decisão mantida - Agravo não
provido, com observação.
Autora de ação de despejo por falta de pagamento, a
agravante rebela-se contra r. decisão de fl. 48 do processo digital, que,
excepcionalmente, suspendeu a eficácia da medida liminar de despejo da ré,
anteriormente concedida, até ulterior deliberação, diante da grave crise
epidemiológica, que culminou inclusive com o decreto de quarentena no Estado
de São Paulo e o reconhecimento do estado de calamidade pública, com
evidentes e indiscutíveis reflexos na esfera financeira e econômica da sociedade
como um todo, pautado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
por não se vislumbrar a existência de grave risco de perecimento de direito ou
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sustenta a agravante que: a) foi deferida a tutela, após
a prestação de caução, mas, o MM. Juiz de 1o grau revogou seus efeitos,
paralisando o feito por causa da pandemia; b) "o projeto de lei de no 1.179/2.020
aprovado pelo Senado que suspendeu as liminares e despejo assinado pelo Presidente da
República são para ações propostas a partir de 20.3.20, quando foi decretado o estado de
calamidade" (sic, fl. 8 do agravo); c) estão presentes os requisitos para deferimento
da liminar de desocupação, por se tratar de despejo por falta de pagamento e o
contrato não ter nenhuma garantia; d) o MM. Juiz de 1o Grau revogou a
antecipação do efeitos da tutela pleiteada, sem argumentos persuasivos.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081160-18.2020.8.26.0000 -Voto no 29871
3
Não foi antecipada a tutela recursal.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
com pedido de liminar de desocupação do imóvel.
O art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação
dada pela Lei 12.112/09, admite a concessão de liminar, para desocupação do
imóvel em quinze dias, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta
de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o
contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, desde que
seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
Assim, a concessão da liminar depende de o contrato
estar desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da citada lei,
mas também da prestação de caução.
Tais exigências, para concessão da liminar de
desocupação, estão previstas expressamente no § 1o do art. 59 da Lei no
8.245/91.
No caso em tela, o contrato de locação está desprovido
de quaisquer garantias previstas no artigo 37 da Lei no 8.245/91 (fls. 14/24 do
processo digital), foi prestada caução pelo autor (fl. 46 do processo digital) e tudo
indica que há dívida, tendo havido notificação extrajudicial da ré para pagamento
(fl. 32/34 do processo digital), de modo que foi correto o deferimento da liminar,
em 19.2.20 (fl. 42/43 do processo digital).
Em 13.3.20, a autora pediu o cumprimento da liminar já
deferida (fl. 47 do processo digital).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081160-18.2020.8.26.0000 -Voto no 29871
4
"Vistos.
Em razão da grave crise epidemiológica que se avista por conta da rápida
disseminação da "COVID-19" (doença por coronavírus), que culminou inclusive com o
decreto de quarentena neste Estado de São Paulo e o reconhecimento do estado de
calamidade pública enfrentado, com evidentes e indiscutíveis reflexos na esfera
financeira e econômica da sociedade como um todo, pautado nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e por não vislumbrar a existência de grave risco
de perecimento de direito ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
excepcionalmente suspendo a eficácia da medida liminar de despejo da parte
requerida anteriormente concedida até ulterior deliberação.
Intime-se." (fl. 48 do processo digital).
Primeiramente, ao contrário do que constou da inicial
do agravo, não houve revogação da liminar, apenas “suspensão da sua eficácia”
em razão da pandemia.
De se ver que o Projeto de Lei no 1.179/20 aprovado
pelo Senado mencionado pela agravante, está em tramitação na Câmara dos
Deputados (1), não estando ainda em vigor.
Consta do referido projeto de lei no seu artigo 9o que:
"Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se
refere o art. 59, §1o, incisos I, II, V, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de
outubro de 2020". E, no seu parágrafo único que: "O disposto no caput deste artigo aplica-
se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020".
Se assim é, mesmo que seja aprovado o referido
projeto de lei, ele não se aplicaria ao caso dos autos, em que o ajuizamento se
deu em 17.2.20 (fl. 1 do processo digital).
Não obstante e apesar do fato de estarem presentes
os requisitos autorizadores da concessão da liminar de despejo, razão pela qual
ela foi deferida (fl. 42/43 do processo digital), correta a determinação de
suspensão da medida, por ora, em razão da situação extraordinária que todos
vivem, diante da pandemia causada pelo COVID-19 no Brasil e no mundo, fato
público e notório, com reconhecimento do estado de calamidade pública feita ao
Congresso Nacional pela Presidência da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081160-18.2020.8.26.0000 -Voto no 29871
5
Isto porque, a preservação da integridade física do
oficial de justiça e todos os que seriam envolvidos no cumprimento da ordem de
despejo, se sobrepõe ao interesse da autora, justamente para evitar o contágio
do COVID-19, o que não se pode permitir, diante da gravidade da pandemia.
Observo que, com o retorno dos trabalhos presenciais,
o MM. Juiz de 1o Grau deverá deliberar sobre a revogação da suspensão da
eficácia da liminar.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo,
com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Informação obtida no site da Câmara Legislativa:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2247564